Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-34.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES.
1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova.
2. Apelação não provida.